Tribunal: TJMT
Processo: 0003259-41.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003259-41.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP - CNPJ: 09.626.030/0001-82 (APELANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATORIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA DO ORGÃO COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO – AUSÊNCIA DE DADOS DETALHADOS DA MADEIRA FISCALIZADA – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A
controvérsia versa sobre nulidade de auto de infração ambiental, a qual se comprova mediante documentos ou até mesmo prova pericial. Assim, somente a oitiva das testemunhas não seria suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade que gozam os atos administrativos.

2- A autuação em questão obedeceu a todos os requisitos legais, possibilitando o oferecimento de defesa administrativa pelo infrator, além de que,
eventual divergência sobre os critérios de medição adotados na fiscalização deveriam ser objetos de prova pericial.

3-
O ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
0003259-41.2018.8.11.0082

RECORRENTE:
V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP

RECORRIDO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
V. B. Vendramin Eireli - EPP,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0003259-41.2018.8.11.0082 - Código 43110, interposta pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 122.142/2017, decorrente do Auto de Infração n. 0349D, e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgou extinto o processo com resolução de mérito. Condenou, ainda, a parte Requerente, no pagamento das custas e honorários advocatícios, em R$ 3.041,49 (três mil e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Defende a Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que, intimada para especificar as provas, pugnou pela produção de prova testemunhal, a fim de que pudesse comprovar que a fiscalização realizada pela SEMA-MT que deu origem ao auto de infração impugnado nestes autos não seguiu os procedimentos adequados; todavia, o Juízo
a quo
simplesmente indeferiu a produção da prova, sob a justificativa de que eram desnecessárias, mas deixou de anular o auto de infração, sem permitir que o Autuado se valesse de todos os meios de prova em direito admitido para provar suas alegações.

No mérito, sustenta a nulidade do auto de infração, por ausência de relatório detalhado da fiscalização, pois
somente foi fornecido cópia do auto de infração e de “relatório técnico”, ambos absolutamente precários em detalhar os fatos que ocasionaram a imputação de penalidades.

Esclarece que, o relatório técnico da apenas foi expedido em 7/3/2017, ou seja, mais de 4 (quatro) dias após a fiscalização, e não permite que a Recorrente questione o método de aferição do saldo de madeira, tendo dito genericamente que foi encontrado no pátio do empreendimento 405.8449 m3 de madeira, enquanto no sistema CC-SEMA de 6/3/2017 constava saldo virtual de 482,4285 m3.

Pontua que, o Relatório Técnico sequer esclarece quais produtos e espécies de madeira foram encontrados com saldo divergente entre o saldo físico e o virtual, a fim de possibilitar, por exemplo, que a Recorrente fizesse a conferência e impugnasse especificamente o saldo contabilizado pelos fiscais, informações estas que costumam estar no auto de inspeção, que como dito não foi elaborado, ou, se o foi, não constou no referido processo administrativo.

Informa a divergência entre a data da fiscalização
in loco
, realizada nos dias 2/3/2017 e 3/3/2017 e a data do saldo virtual utilizado como base para autuação, extraída em 06/03/2017, o que, já evidencia a possibilidade de erros na constatação de eventual saldo divergente, já que não possuem identidade de data.

Entende que, em razão de tais inconsistências, teve tolhido o seu direito ao adequado contraditório e ampla defesa, pois viu-se impedido de impugnar a contagem do pátio físico do empreendimento, já que não teve acesso a sua discriminação, a fim de fazer o confronto adequado com o saldo virtual do estabelecimento.

Assevera que, eventual diferença de saldo entre o pátio físico e o pátio virtual, não é por si só motivo suficiente para que seja caracteriza a venda ilegal de madeiras por parte do empreendimento, já que, não havia sido concretizada a baixa mensal de madeira vendida nos moldes do artigo 16, § 1º, do Decreto nº 1.184/2012.

Alega, por fim, que, ainda que o auto de infração seja mantido, deve o seu valor ser corrigido, para que a multa imputada seja calculada sobre a base de cálculo de 35,9992 m3 e não sobre a volumetria indicada pelos fiscais que ignoraram o disposto no art. 18, § 10º do Decreto nº 1.375/08.

Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso no duplo efeito, e, ao final, o provimento, para anular o auto de infração nº 0349D, objeto do processo administrativo nº 122142/2017 e, por consequência, declarar extinto o crédito formalizado na CDA nº 2018799946. Subsidiariamente, pugna que o auto de infração seja anulado em parte, reduzindo-se a volumetria que serviu de base de cálculo para aplicação da multa de 76,5836 m3 para 35,9992 m3 em atenção ao disposto no art. 18, § 10º do Decreto nº 1.375/08.

Requer, ainda, a condenação do Recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil.

No Id. 73965494 foi acostado o comprovante de preparo recursal e, a certidão de Id. 73965495 atestou a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas n Id. 73965497, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e, dessa forma, pela manutenção da sentença prolatada. (Id. 81704980).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta a Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que Julgador de Primeira Instância indeferiu a produção da prova, sob a justificativa de que eram desnecessárias, mas deixou de anular o auto de infração, sem permitir que o Autuado se valesse de todos os meios de prova em direito admitido para provar suas alegações.

Entende que
a prova testemunhal neste caso seria de grande valia, para que fossem confrontadas as informações constantes no auto de infração lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente, quanto as circunstâncias da fiscalização, sendo possível, por meio desta prova esclarecer os fatos como de fato eram, e não como distorcidamente foram narrados no auto de infração lavrado, bem como evidenciar que a fiscalização não seguiu os ditames legais aplicáveis.

Ocorre que, razão não assiste à Recorrente, conforme será demonstrado.

Constata-se que o Magistrado de Primeiro Grau, ao proferir sentença, afastou a necessidade da prova testemunhal, nos seguintes termos:

(...) Inicialmente, cabe ressaltar que ao especificar as provas que tinha interesse em produzir, a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal, informando que seu objetivo seria comprovar que a vistoria realizada in loco na empresa não seguiu os procedimentos costumeiros do órgão fiscalizatório, em especial visando comprovar não ter sido entregue auto de inspeção da fiscalização.

O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao juiz a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, as provas acostadas nos autos dão suporte a um seguro julgamento da presente demanda, suficientes à formação do convencimento judicial, não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória, até porque a prova testemunhal é inadequada para provar os fatos em análise.

Assim, mostra-se dispensável a realização da referida prova, hipótese em que não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, visto que o Magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente o mérito, afastando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal ao constatar que o acervo documental existente nos autos possui suficiente força probatória para nortear e instruir seu entendimento.

(...)

Dessa forma, conheço diretamente do pedido e passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

É sabido que, o juiz não é um mero espectador no processo, mas um condutor da lide, de sorte que cabe a ele determinar a realização das provas que entender necessárias à solução do litígio, porquanto se trata do destinatário final delas.

O art. 370 do CPC dispõe que, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Logo, é o juiz quem deve verificar a conveniência da produção da prova; por isso, não está ele obrigado a deferir ou indeferi-la por mero pedido das partes. O objetivo da instrução probatória é fornecer elementos necessários à formação do convencimento do magistrado, e se já existentes nos autos esses elementos, a produção seria meramente protelatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
o indeferimento fundamentado da produção de
prova irrelevante
, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva
(STJ, HC n. 142836/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 7-6-2016, DJe 21-6-2016).

Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre nulidade de auto de infração ambiental, a qual se comprova mediante documentos ou até mesmo prova pericial. Assim, somente a oitiva das testemunhas não seria suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade que gozam os atos administrativos.

Nesse sentido é entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANOS AMBIENTAIS — CERCEAMENTO DE DEFESA — OCORRÊNCIA — PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA — LAUDO PERICIAL — COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA ÁREA DO DESMATE — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

Cabe ao juiz velar pela duração razoável do processo, o que traz à mente não só o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, mas também o art. 4º do Código de Processo Civil (art. 139, II).

A hipótese de julgamento antecipado de mérito justifica-se quando não há necessidade de produção de outras provas. As “outras provas” mencionadas pelo dispositivo são provas não documentais, além daquelas que o autor, com sua petição inicial (arts. 320 e 434), e o réu, com sua contestação (art. 434), já terão apresentado.

Eventual percepção de violação ao direito de produzir prova das partes (ou dos terceiros) – o que é comumente denominado de “cerceamento de defesa” – pressupõe indevida aplicação daquele dispositivo, o que se verifica, por exemplo, quando o magistrado entende que a prova não era necessária e o era.

A perícia é o meio de prova que pressupõe que a matéria sobre a qual recai o objeto de conhecimento do magistrado seja técnica, isto é, que se trate de matéria que, para sua adequada compreensão, exige conhecimentos especializados que o magistrado não possui ou que não domina.

É imprescindível a oportunizar a parte a produção de provas, consubstanciada na realização de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área explorada não estaria em sua propriedade
.

(TJMT - Número Único: 0000658-91.2017.8.11.0019 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Dano Ambiental] Relator:

Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES - JULGADO EM 28/6/2021). [Destaquei]

Logo, agiu com acerto o Juiz
a quo
ao julgar antecipadamente o feito, visto que a produção da prova requerida não se mostra suficiente para anular auto de infração que goza de presunção de veracidade e legitimidade, o que apenas por prova robusta do direito alegado se poderia afastar.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
V. B. Vendramin Eireli - EPP,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0003259-41.2018.8.11.0082 - Código 43110, interposta pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 122.142/2017, decorrente do Auto de Infração n. 0349D, e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgou extinto o processo com resolução de mérito. Condenou, ainda, a parte Requerente, no pagamento das custas e honorários advocatícios, em R$ 3.041,49 (três mil e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação anulatória retro mencionada, objetivando, liminarmente, suspender a exigibilidade do crédito da multa inscrita na dívida ativa do Estado de Mato Grosso referente ao auto de infração n. 0349D, contido no processo administrativo n. 122.142/2017, bem como a suspensão do protesto e inscrição nos órgãos de proteção de crédito, com a consequente emissão de certidão positiva com efeito negativo.

No mérito, requereu seja declarada a nulidade do Auto de Infração n. 0349D, objeto do Processo Administrativo n. 122.142/2017, com a consequente retirada da inscrição do débito em dívida ativa.

Para tanto, argumenta que, em 7 de março de 2017, foi autuada pelo órgão ambiental – Auto de Infração n. 0349D –
por comercializar 76,5836m3 de madeira serrada em desacordo com a licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n. 0037/2017
.

Conta que, em momento anterior a autuação, nos dias 02 e 03 de março de 2017, recebeu em seu pátio os fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sendo realizada fiscalização ambiental.

Informa que, em que pese tenha a parte autora contribuído com o corpo fiscalizatório, não houve a lavratura do auto de inspeção, o qual descreveria a aferição de toda madeira encontrada no pátio.

Nesse sentido, o auto de infração relata que a empresa comercializou 76,5836m3 de madeira serrada em desacordo com a licença válida outorgada, de modo que entende que não restou claro se a referida volumetria foi encontrada a mais ou a menos do pátio.

Relata que apresentou defesa administrativa, no intuito de anular o auto de infração, pois não obedeceu às diretrizes dispostas no Decreto n. 1.986/2013, não logrando êxito em seu pleito, sendo o auto de infração homologado.

Sustentando a ocorrência de nulidades nos atos administrativos praticados, bem como afronta ao princípio da legalidade, com a consequente ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...) verifica-se dos dispositivos acima transcritos que inexiste a alegada obrigatoriedade de lavratura do auto de inspeção, tampouco é necessário que o agente público justifique a sua não confecção, na medida em que ele pode ser, em tese, substituído por “outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração”, o que teria ocorrido no presente caso pelo Relatório Técnico n. 0037/CFFF/SUF/SEMA/2017, uma vez que teria sido necessário o cruzamento das informações obtidas in loco, bem como dos relatórios do SISFLORA para comprovação da infração ambiental, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso (fl. 66).
Nesse sentido, infere-se do referido ato administrativo a informação de que “(...) o empreendimento possui saldo a mais no sistema SISFLORA (CC-SEMA) de 76,5836m3 de madeira serrada, por esse motivo foi lavrado o auto de infração n. 0349D, datado de 07.03.2017, por comercializar sem autorização do órgão competente (...)”, contendo ainda relatório fotográfico da divergência identificada entre o saldo do CC-SEMA da empresa e o estoque de madeira existente no pátio. Ademais, infere-se dos autos do Processo Administrativo n. 122.142/2017 que ao autuado foi concedido o direito de apresentação de defesa nos termos da legislação que rege a matéria antes mesmo de ser proferida decisão homologatória do auto de infração – Decisão Administrativa n. 814/SUNOR/SEMA/2017 (fls. 36v/37v) –, com apresentação de defesa administrativa (fls. 28/29), bem como que, após sua homologação, houve a notificação da autuada, na pessoa de seu defensor devidamente constituído, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado n. 27.089, datado de 22.08.2017, para pagamento ou interposição de recurso voluntário.

Tais situações afastam o alegado cerceamento de defesa em todos os seus termos. Assim, não há que se falar em vício quanto ao elemento forma. Quanto ao elemento motivo, infere-se como sendo o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato.
Segundo consta dos Autos de Infração n. 0349D (fl. 22), os motivos ensejadores da atuação da agente de fiscalização foram em razão da conduta de “comercializar 76,5836m3 de madeira serrada em desacordo com a licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n. 0037/2017”, conduta tida como infração administrativa ambiental.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

(....) verifica-se que o elemento/requisito motivo revela, ainda, a presença dos elementos configuradores da responsabilidade administrativa ambiental por multa, aplicada em razão de infração administrativa ambiental. Confira-se: dano, consubstanciado na comercialização de 76,5836m3 de madeira em desacordo com a licença válida outorgada pela autoridade competente, resultando em divergência com o estoque em depósito e o saldo no sistema SISFLORA (CC-SEMA), implicando, necessariamente, na degradação da qualidade ambiental, interferindo, diretamente, na manutenção do equilíbrio ecológico; dolo, caracterizado pela violação direta de norma que lhe atribui responsabilidade administrativa ambiental por vender, expor à venda, ter em depósito, ou guardar madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida (artigo 47, do Decreto Federal n. 6.514/2008); e nexo de causalidade, evidenciado pela conduta comissiva do requerente, sendo que em razão dela houve o comércio de produto florestal desacompanhado das autorizações necessárias. Desse modo, os motivos que levaram à autuação impugnada se mostram legítimos.

De igual forma, ao identificar como legítima a autuação, em razão de “comercializar 76,5836m3 de madeira serrada em desacordo com a licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n. 0037/2017”, há evidente proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena, consubstanciada no quantum arbitrado, sendo aplicada dentro dos parâmetros apresentados pelo artigo 41, do Decreto federal n. 6.514/2008, não havendo, portanto, que se falar em sua redução, conforme pleiteado pela parte autora.

Quanto ao elemento objeto, vê-se que o Auto de Infração n. 0349D (fl. 22) atendeu plenamente ao que a legislação estadual prevê em tais situações.

Nota-se que, após a realização de fiscalização no pátio da empresa ora autuada (art. 6º, inciso II, alínea “b”, c/c art. 29, inciso I e II, ambos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995) e constatar a existência de divergência do estoque em depósito e o saldo no sistema SISFLORA (CC-SEMA), com violação de norma administrativa de proteção ambiental (artigos 47, do Decreto Federal n. 6.514/2008), o agente de fiscalização estadual promoveu a lavratura do Auto de Infração 0349D (fl. 22) (art. 29, incisos II e V, ambos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995) em desfavor da parte requerente, sendo-lhe imposta penalidade de multa (art.102, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995) no valor de R$22.975,08 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e oito centavos).

Nesses termos, concluo que os atos administrativos, consubstanciados na instauração do Processo Administrativo n. 122.142/2017, decorrente do Auto de Infração n. 0349D, não possuem vícios que possam implicar em suas invalidações, bem assim daqueles deles decorrentes.

2-DISPOSITIVO.
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 122.142/2017, decorrente do Auto de Infração n. 0349D, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.
Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$3.041,49 (três mil e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. (...)

Irresignada, insurge-se a Recorrente por meio do presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, alegando, em breve síntese:

1- Nulidade do auto de infração por violar o contraditório e ampla defesa, diante da ausência de relatório detalhado da fiscalização;

2- Inobservância dos ditames do art. 16,
caput
, II, do Decreto nº 1.184/2012 diante da possibilidade de ajuste de saldo mensalmente em alguns casos;

3- Necessidade de redução do valor da multa aplicada - art. 18, § 10º, do Decreto nº 1.375/08.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a Recorrente teve contra si lavrado, o Auto de Infração nº 0349D, em 7-2-2017, em razão de comercializar 76.5836m3 de madeira serrada em desacordo com a licença valida outorgada pelo órgão ambiental competente, sendo aplicada multa de R$ 22.975,08 (vinte e mil reais novecentos e setenta e cinco reais oito centavos) (Id. 73965489).

Consta, também, Relatório Técnico nº 0037/CFFF/SUF/SEMA/2017, elaborado em 7-3-2017, a seguinte descrição dos fatos:

(...) No dia 03/02/2017 a equipe de fiscais esteve no empreendimento V. B. VENDAMIN EIRELI – EPP e constatou que o pátio do empreendimento estava em desacordo com o Decreto nº 1375/2008, na mesma oportunidade o empreendimento foi notificado para organizar o pátio para fiscalização de medição da volumetria (...).

Em 02 e 03/03/2007, a mesma equipe esteve in loco no empreendimento para fins de fiscalização. A quantificação da volumetria de madeira depositada no pátio do empreendimento foi levantada sendo:
Caibro 24.7977m3; Bloco/quadrado 27.2303m3 viga/vigora 136.7863m3, Tabua/régua 130,0765m3
(...)
totalizando 405,8449 m3 de madeira no pátio.

Conforme relatório do CC-SEMA, extraído no dia 06/03/2017 (anexo) o saldo da empresa V. B. VENDAMIN EIRELI – EPP é de 482,4285 m3 no SISFLORA (....).

Conforme descrito acima, o empreendimento possui saldo a mais no sistema SISFLORA (CC-SEMA), DE 76,5836 m3 de madeira serrada, por isso foi lavrado auto de infração (...).
[Destaquei]

Ante a tais fatos, a Recorrente apresentou defesa administrativa (Id. 73965489 - Pág. 50); todavia, o auto de infração foi mantido e homologado pela autoridade administrativa (Id. 73965489 - Pág. 68).

A respeito dos requisitos do Auto de Infração, dispõe o artigo 3º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 que:

Art.

3

º
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

I - identificação do agente autuante com a respectiva assinatura;

II - indicação do local da infração e sempre que possível a inclusão do endereço, área total da propriedade e perímetro, identificado por meio de coordenadas geográficas;

III - dia e hora da autuação;

IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações;

V - dispositivos legais e regulamentares infringidos;

VI - sanções e valor da multa se houver;

VII - qualificação do autuado com nome, endereço, CPF ou CNPJ, e quando possível o endereço eletrônico.

§ 1º A autuação que tratar de multa calculada com base em extensão territorial deverá trazer de forma expressa a extensão da área degradada, suas coordenadas geográficas, bem como se a mesma se trata de área passível de exploração, Área de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal ou de demais áreas especialmente protegidas.

§ 2º Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3º A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4º O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração
.

§ 5º No caso de infração relativa à poluição os autos deverão estar acompanhados de Laudo Técnico ou outro documento que identifique a dimensão do dano e/ou risco para saúde pública e/ou gravidade da conduta para o meio ambiente.

§ 6º No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

§ 7º A autoridade julgadora poderá, por meio de despacho, solicitar a produção de provas necessárias à sua convicção.

Da leitura do Auto de Infração n. 0349D, constata-se:

a) a identificação da parte autuada – V. B. VENDRAMIN EIRELI EPP –;

b) a indicação da data da infração – 07.03.2017 –;

c) a indicação do local da infração, apontando, inclusive, as coordenadas geográficas;

d) a descrição das infrações cometidas;

e) a penalidade e o respectivo enquadramento legal – art. 70 e parágrafo único do art. 46, da Lei Federal n. 9.605/98 c/c parágrafos 1º, 2º e 4º, do art. 47, do Decreto Federal n. 6.514/2008 –;

f) a informação de que a notificação da parte autuada seria realizada por AR; e,

g) a identificação e assinatura do agente administrativo autuante.

Observa-se, também, que, o Relatório Técnico apresentado, diversamente do apontado pela Recorrente, indica que a madeira teve seu volume medido, indicando as espécies constates no pátio do empreendimento.

Ainda, nos termos do parágrafo quarto do artigo acima citado, o Auto de Infração
sempre que possível
deverá estar acompanhado do referido Relatório, do Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração, ou seja, não se faz obrigatório a confecção dos mencionados documentos.

Sendo assim, conclui-se que, a autuação seguiu o artigo 3º do Decreto Estadual citado, não havendo qualquer prejuízo à defesa da Recorrente.

Imperioso mencionar que, a Apelante, ao apresentar defesa administrativa, sequer apresentou documentos capaz de subsidiar suas alegações, ou seja, que comprove que o volume da madeira se encontrava equivocado.

Ressalta-se, também, que, eventual divergência sobre os critérios de medição adotados na fiscalização deveriam ser objetos de prova pericial, não sendo possível, sem ela, evidenciar qualquer nulidade no referido auto, ou, ainda, analisar o pedido subsidiário, que objetiva
que a multa imputada seja calculada sobre a base de cálculo de 35,9992 m3 e não sobre a volumetria indicada pelos fiscais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - UTILIZAÇÃO DE LENHA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM, PARA FABRICAÇÃO DE CAL -
PENALIDADE APLICADA COM BASE NO VOLUME DE MADEIRA INDEVIDAMENTE UTILIZADA - PROVA PERICIAL TÉCNICA QUE CONSTATA CONSUMO INFERIOR AO AFERIDO PELA FISCALIZAÇÃO
- MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO, MAS COM VALOR REDUZIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALIDADE DAS AUTUAÇÕES - DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

- Se a multa ambiental é aplicada em razão do volume de madeira, sem comprovação de origem, indevidamente utilizada, demonstrando a pericial técnica, produzida nos autos, que o consumo irregular teve volume inferior ao apurado pela fiscalização, cabe a manutenção da autuação
,
mas com a glosa do valor respectivo
– (...)

(TJ-MG - AC: 10223000459717001 Divinópolis, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/06/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/7/2012). [Destaquei]

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, a manutenção do ato sentencial apelado é medida que se impõe

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021